Tribunal: STF
Processo: ARE 1442383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. TRIBUTOS SUJEITOS À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    - No presente caso, o crédito tributário refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação.- A prescrição vem disciplinada no art. 174, do CTN e opera a partir dos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário.



    - Em se tratando aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do art. 150, do CTN, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou da Declaração de Rendimentos ou de outra declaração semelhante prevista em lei, consoante restou cristalizado no enunciado sumular n.° 436, do E. STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do Fisco".



    - Dessa forma, apresentada a declaração, sem o devido recolhimento do tributo devido, desnecessária a notificação do contribuinte ou -a instauração de procedimento administrativo, podendo o débito ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa, não havendo que se falar em decadência quanto à constituição do montante declarado, mas apenas em prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário. Assim, a partir do vencimento da obrigação tributária consignado no título, ou da entrega de declaração, se posterior, inicia-se a fluência do prazo prescricional. Precedentes.



    - No caso em tela retroage-se à data da propositura da ação o marco interruptivo do prazo prescricional, vez que o art. -240 § 1° do CPC deve ser interpretado conjuntamente com o art. 174 do CTN, seja o marco interruptivo a citação efetiva, seja o despacho citatório.



    - Nos termos adrede mencionados, a partir do vencimento da obrigação tributária consignado no título, ou da entrega de declaração, se posterior, inicia-se a fluência do prazo prescricional.



    - In casu, foi ajuizada a execução fiscal sob o n° 0000118- 06.2013.8.26.0653 em 16/01/2013, com despacho de citação posterior a vigência da Lei Complementar n. 118/2005, de modo que a prescrição é interrompida pelo referido despacho. - Conforme fis. 43/63 o crédito tributário ora exigido foi constituído mediante -lançamento por homologação, sendo a data de entrega da declaração o início do prazo prescricional para oajuizamento da execução.



    - Entretanto, no que tange à inscrição n. 80.4.12.033606-90, derivada do processo administrativo n. 10830 40 1770/2004-99, conforme disposição dos artigos 151, VI e 174, IV do Código Tributário Nacional, a fluência do prazo prescricional foi interrompida em 30/12/2004 (fi. 139), por ocasião da adesão da executada ao parcelamento. - - Posteriormente, em 11/11/2009, com a exclusão da sociedade do regime de parcelamento, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional para a proposição da ação de execução.



    - Tendo em vista que entre a exclusão da agravante do parcelamento e o ajuizamento da execução não houve decurso d prazo de cinco anos, não há que se falar em prescrição.



    - Relativamente à inscrição n. 80.4.12.019724-77 consta dos extratos apresentados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que a data de entrega da declaração ocorreu em 11.11.2009 (fis. 140), de modo entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução também não decorreu o lustro prescricional.



    - Por fim, no que se refere à inscrição n. 80.04.12.033627-14, derivada do processo administrativo n. 13841 000342/2007-54, consta da decisão agravada que houve o parcelamento do débito em 14/09/2007 (fls. 150 v° da ação principal), fato que interrompeu o prazo prescricional nos termos acima expostos. Reiniciando tal prazo com a exclusão do parcelamento, não é possível atestar, apenas com o acervo juntado aos autos, a ocorrência de prescrição.



    - Acerca da inclusão o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, observo que o entendimento do MM. Juiz Singular foi favorável à agravante, não existindo, portanto, interesse recursal.



    - Saliente-se ainda que conforme consignado na decisão recorrida a agravante não trouxe elementos que permitissem verificar se o valor cobrado pela exequente inclui ou não o ICMS, razão pela qual não é possível nenhuma determinação nesse sentido.



    - Por fim, quanto às demais matérias alegadas pela agravante, necessária a dilação probatória acerca da ilegalidade das contribuições cobradas, razão pela qual não podem ser ventiladas em sede de exceção de pré-executividade.



    - Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente